Tribunal: TJSP
Processo: 2234971-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DOS EXECUTADOS – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR DE LOCAÇÃO COMERCIAL – TEMA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO – MEDIDA PRUDENTE
A penhora de imóvel dos fiadores em locação comercial é, atualmente, objeto de dois relevantes julgamentos com possíveis efeitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DOS EXECUTADOS – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR DE LOCAÇÃO COMERCIAL – TEMA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO – MEDIDA PRUDENTE
A penhora de imóvel dos fiadores em locação comercial é, atualmente, objeto de dois relevantes julgamentos com possíveis efeitos vinculativos (Tema STF 1.127 e Tema STJ 1.091). Prudência em suspender o recurso até que seja pacificada a possibilidade ou não da penhora, permitindo o prosseguimento da execução com a ressalva quanto ao bem de família, cuja expropriação ficará obstada.
SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.